Tribunal: TJDFT
Processo: 0745520-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0745520-96.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, UNIÃO FEDERAL (PGFN) D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por EDINARA RAYANE DOS SANTOS SILVA em face da sentença (id 77433535) prolatada nos autos da ação penal n. 0717028-62.2023.8.07.0001, transitada em julgado no dia 26/09/205 (id 251588930, p. 48, autos n. 0717028-62.2023.8.07.0001) que, na parte que interessa, determinou o perdimento dos veículos VW/GOL, cor branca, placa PAX-5C72, ano 2017/2017 e FIAT/TORO FREEDOM MT D, cor vermelha, 2017/2018, placas QLE6566, em favor da SENAD, determinando, ainda, a intimação das terceiras interessadas Raissa Caroliny Siqueira da Rocha e Edinara Rayane dos Santos Silva. Em suma, a revisionanda aduz que o veículo fora apreendido no curso da “Operação Império”, que resultou na condenação de José Roberto Ferreira de Lima pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Afirma que, nos autos principais, a sentença declarou o perdimento do veículo sob o fundamento de pertencer ao réu e ter sido supostamente utilizado na prática delituosa. Alega, contudo, que, conforme demonstram as provas já constantes do processo n. 0718639-50.2023.8.07.0001, que tramita conexo a este, a requerente Edinara Rayane dos Santos Silva adquiriu o veículo antes da decretação de sequestro judicial, em 16/11/2022, conforme comprovam: (i) ATPV emitida em 07/11/2022, constando a transferência de propriedade; (ii) contrato de compra e venda firmado com Gildo Fábio Maia de Medeiros, pessoa física sem vínculo com o processo criminal; (iii) CRLV digital emitido em nome de Edinara, registrado no DETRAN-PE; (iv) Seguro e licenciamento regularizados em 2023; (v) Declaração de imposto de renda e comprovantes de pró-labore, demonstrando origem lícita dos recursos. Sustenta que a revisionanda é terceira de boa-fé, totalmente alheia à persecução penal e que o automóvel foi adquirido de forma lícita, junto ao Sr. Gildo Fábio Maia de Medeiros, em 16/11/2022, conforme ATPV emitida em 07/11/2022 e contrato de compra e venda. Destaca que a decisão de sequestro do bem foi proferida somente em 09/11/2022, e comunicada ao DETRAN/PE apenas em 02/12/2022, ou seja, após a transferência da propriedade. Argumenta não haver prova de que o veículo FIAT/TORO tenha sido utilizado para o tráfico ou adquirido com produto de crime, tampouco que a requerente tivesse qualquer relação com os fatos. Sustenta a existência de boa-fé da adquirente e alude ao princípio da intranscendência da pena. Destaca a existência de novas e conclusivas provas. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão de liminar, determinando a imediata restituição do veículo FIAT/TORO, placa QLE6F66, à requerente Edinara Rayane dos Santos Silva, mediante termo de guarda e responsabilidade. No mérito, requer o provimento da Revisão Criminal, para anular o capítulo da sentença que decretou o perdimento do bem e reconhecer a propriedade legítima da requerente. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional. Quanto ao pedido liminar, não há previsão legal em sede de revisão criminal, sendo admitido, excepcionalmente, por linha de jurisprudência, nos casos em que demonstradas, de maneira incontroversa na inicial e nos elementos probatórios que a instruem, a urgência, a necessidade e a relevância da medida, sem margem para qualquer dúvida. Não é o caso dos autos. De fato, da análise dos autos originais, não se constata, de pronto, a plausibilidade jurídica exigida pelo legislador, tendo em vista que a sentença rescindenda está, em princípio, em consonância com o conjunto probatório analisado na época em que prolatada, sendo certo que os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Sem embargos da relevância da tese de que há provas novas que demonstrariam a transferência lícita da propriedade do veículo FIAT/TORO FREEDOM MT D, cor vermelha, 2017/2018, placas QLE6566, para a requerente, antes da decretação do sequestro judicial, verifico que a matéria exige aprofundamento na seara das provas, incompatível com esse exame superficial, admitido nesse momento processual. Assim, da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro verossimilhança na fundamentação jurídica ao ponto de conceder liminarmente a imediata restituição do veículo à requerente, como pleiteia a Defesa. Sobre os requisitos para concessão de medida liminar em Revisão Criminal, esta Câmara Criminal já se pronunciou no sentido de que: A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença. (Acórdão 1953212, 0701580-81.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Portanto, os temas postos na peça inicial se confundem com o mérito da ação revisional e exigem julgamento colegiado, após pronunciamento do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a REQUERENTE para esclarecer a existência de divergência entre a placa por ela informada (QLE6F66) e a placa constante da r. sentença que determinou o perdimento do bem (QLE6566 – id 77433535, p. 18). Publique-se. Intime-se. Após manifestação da requerente, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator